Tribunal: STJ
Processo: 0442691-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051135 - MT(2025/0442691-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELVES CARIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO
CRIMINAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
8/11/2025
acórdão de apelação. A decisão transitou em julgado e, pelos
documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de
revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de
que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
12/3/2024,
.
15/3/2024)
3. No caso, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a
revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que
o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a
possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com
irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP),
circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54492308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b0ff6e69-cc93-4065-8252-02d841d6fba1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b0ff6e69-cc93-4065-8252-02d841d6fba1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051135 - MT (2025/0442691-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELVES CARIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
8/11/2025
acórdão de apelação. A decisão transitou em julgado e, pelos documentos
constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. No caso, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de
condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal
de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de,
durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder
Documento eletrônico VDA53999496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:31
Código de Controle do Documento: f6bee2b4-b890-4a28-b783-ec4b99eeb9f3

ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o
conhecimento do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

interpõe agravo regimental contra decisão de
ELVES CARIA DA SILVA
fls. 120-123, proferida pela Presidência desta Corte Superior de Justiça, que
indeferiu liminarmente o habeas corpus e, por conseguinte, manteve inalterada a
reprimenda a ele imposta pela prática do crime de tráfico de drogas.
A defesa pondera, de início, que, "[e]mbora a regra geral seja a
inadmissibilidade do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em admitir, excepcionalmente, o
manejo do writ mesmo após o trânsito em julgado, quando a ilegalidade for flagrante
e a manutenção da decisão configurar grave e inequívoca violação ao direito de
liberdade" (fl. 128).
No mais, basicamente reitera que a "condenação por tráfico de drogas se
amparou única e exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendido,
ignorando a total ausência de provas do
" (fl. 128).
animus traficandi
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o delito imputado ao
réu seja desclassificado para a conduta descrita no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
8/11/2025
acórdão de apelação. A decisão transitou em julgado e, pelos documentos constantes
dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA53999496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:31
Código de Controle do Documento: f6bee2b4-b890-4a28-b783-ec4b99eeb9f3

reconheceu a impossibilidade de uso do
Esta Corte, em diversas ocasiões,
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do
acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" ( AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., julgado em
DJe
805.183/SP
Teodoro Silva Santos
12/3/2024,
de
.
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, que ultrapassou
, em detrimento da eficácia do recurso
1 milhão
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça
a revisão de condenação.
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Em sentido idêntico , menciono, dentre muitos, os seguintes julgados de
ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:

[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...]
(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
AgRg no HC n. 713.747/SP
Rogerio Schietti
DJe 24/2/2022)
Documento eletrônico VDA53999496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:31
Código de Controle do Documento: f6bee2b4-b890-4a28-b783-ec4b99eeb9f3

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO
MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. WRIT
IMPETRADO DEPOIS DE QUASE 06 (SEIS) ANOS APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO MANDAMUS.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA
JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III - Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se
orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
25/10/2021)
IV - De acordo com sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de
origem, o acórdão impugnado foi publicado em
e os
23/06/2016
autos baixados à origem em
Já o presente writ foi
19/08/2017.
impetrado somente em
isto é, quase 06 anos após o
14/08/2023,
trânsito em julgado. Desse modo, o mandamus não pode ser
conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que
transcorridos quase seis anos desde o trânsito em julgado da
condenação, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da
segurança jurídica.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 846.446/SP
Messod Azulay Neto
5a T., DJe
.
18/4/2024)

Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Descabimento.
Pretensão de rediscutir condenação já transitada em julgado.
Incompetência do STJ para julgar revisão criminal de julgados de
outros Tribunais. Ausência de flagrante ilegalidade a autorizar a
concessão da ordem de ofício. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Ministra
, 5a T., DJe
HC n. 790.768/SP
Daniela Teixeira
.
10/4/2024)

Documento eletrônico VDA53999496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:31
Código de Controle do Documento: f6bee2b4-b890-4a28-b783-ec4b99eeb9f3

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
WRIT
IMPETRADO
CONTRA
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
NESTA
CORTE.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS DEBATIDOS EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença
condenatória já transitada em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
Nos termos do
inauguração da competência desta Corte Superior.
I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no
sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que
possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC
530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
- (AgRg no HC n. 726.326/CE,
24/9/2019,
10/10/2019)
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2022)
3. Quanto aos temas efetivamente debatidos pela Corte de origem,
verifica-se que não há qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada,
na medida em que o acórdão objurgado se encontra em consonância
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as condenações
alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no
do Código Penal, afastam os efeitos da
art. 64, inciso I,
reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base; bem
como de que para a incidência da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da
arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros
meios de prova. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 842.953/SP
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe de
.
8/2/2024)

Documento eletrônico VDA53999496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:31
Código de Controle do Documento: f6bee2b4-b890-4a28-b783-ec4b99eeb9f3

Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do TJDFT),
905.628/SP
Jesuíno Rissato
DJe
, Rel. Ministra
, DJe
17/4/2024; HC n. 905.340/SP

Daniela Teixeira

17/4/2024;
, Rel. Ministro
, DJe
HC n. 905.232/SP
Messod Azulay Neto
17/4/2024; HC n.
, Rel. Ministro
, DJe
904.932/PR
Antonio Saldanha Palheiro
16/4/2024.
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum

ora recorrido de que o habeas corpus deveria ser indeferido liminarmente.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53999496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:31
Código de Controle do Documento: f6bee2b4-b890-4a28-b783-ec4b99eeb9f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.135 / MT
Número Registro: 2025/0442691-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00089072220198110064 89072220198110064
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
ADVOGADO
: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ELVES CARIA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELVES CARIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - MT027995O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: f299c8e1-f0d3-48c5-b424-60d8e24a3fc3

AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: f299c8e1-f0d3-48c5-b424-60d8e24a3fc3